Tribunal: STM
Processo: 7000912-84.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000912-84.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
EMBARGANTES: LUIZ MARQUES, JOSÉ TADEU TAVARES, FLORISVALDO SALLES
ADVOGADO: DIÓGENES GOMES VIEIRA (OAB: DF56286)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
05/04/2021 a 08/04/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de não
conhecimento do Recurso, por falta de amparo legal. No mérito, por
unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela Defesa
constituída dos embargantes JOSÉ TADEU TAVARES, FLORISVALDO SALLES e LUIZ
MARQUES, por falta de amparo legal, para manter, integralmente, o Acórdão
atacado, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Declararam-se impedidos os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e
CARLOS VUYK DE AQUINO, na forma do art. 149 do RISTM.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/04/2021 15:14:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21abbc03b2
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000912-84.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
EMBARGANTES: JOSÉ TADEU TAVARES, FLORISVALDO SALLES e LUIZ MARQUES.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr. DIÓGENES GOMES VIEIRA.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MOTIM. CONTROLADORES DE TRÁFEGO AÉREO.
PRELIMINAR. PGJM. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. REQUISITOS PREENCHIDOS
PELA PARTE. REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE. SUPOSTAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES
ALEGADAS PELA DEFESA. INEXISTÊNCIA. OPOSIÇÃO DE TESE JÁ ANALISADA EM SEDE DE
APELAÇÃO. PERFEITA CARACTERIZAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ORDEM EMITIDA POR
AUTORIDADE MILITAR COMPETENTE. PREQUESTIONAMENTO POR AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Os Embargos de Declaração têm por escopo sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, nos termos do art. 542 do CPPM, constituindo-se em instrumento
eficaz para a integralização ou o aperfeiçoamento do julgado.
2. Para que sejam conhecidos, cabe à parte indicar os pontos que entende ambíguos,
obscuros, contraditórios ou omissos. Preliminar rejeitada. Decisão Unânime.
3. Não há vício justificador para a oposição dos Aclaratórios quando a matéria aquilatada
de omissa e de contraditória foi apresentada pela Defesa em sede de apelação, à qual se
negou provimento.
4. A ordem do superior hierárquico para o subordinado, prevista como uma das
elementares do tipo penal de motim, pode ser escrita, verbal ou, até mesmo, emitida por
gestos convencionados.
5. Estando circunscrita aos parâmetros legais, basta recebê-la para se impor ao militar de
menor hierarquia o dever de acatá-la, sob pena de cometimento de crime e de subversão
da essência do funcionamento das Forças Armadas, Instituições regulares e permanentes,
destinadas à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de
qualquer destes, da lei e da ordem, nos exatos termos do art. 142 da CF/88.
6. A mera contrariedade da parte em relação ao Acórdão que lhe foi desfavorável não
enseja o acolhimento dos Embargos. Estes não se prestam ao reexame de matéria
plenamente fundamentada no Aresto vergastado, o que afasta o argumento de
prequestionamento por ausência de fundamentação legal, com base no art. 93, inciso IX,
da CF/88.
7. Embargos Declaratórios rejeitados. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUÍS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada pela Procuradoria-
Geral da Justiça Militar de não conhecimento do Recurso, por falta de amparo legal; e, no mérito, por
unanimidade, em rejeitar os Embargos de Declaração opostos pela Defesa constituída dos Embargantes
JOSÉ TADEU TAVARES, FLORISVALDO SALLES e LUIZ MARQUES, por falta de amparo legal, para manter,
integralmente, o Acórdão atacado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília-DF, 8 de abril de 2021.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/04/2021 15:14:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21abbc03b2
RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
EMBARGANTES: JOSÉ TADEU TAVARES, FLORISVALDO SALLES e LUIZ MARQUES.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr. DIÓGENES GOMES VIEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ED), com pedidos de efeito modificativo e prequestionamento
do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988 (CF/88), opostos pela Defesa constituída de José Tadeu
Tavares, Florisvaldo Salles e Luiz Marques, contra supostas omissões e contradições no Acórdão lavrado nos
autos da Apelação nº 7000242-80.2019.7.00.0000, julgada em 28.10.2020 (Processo Relacionado: Ap nº
7000242-80.2019.7.00.0000, evento 110, Doc 1-EXTRATOATA).
No mérito do Acórdão embargado, os Ministros do STM, por unanimidade, deram provimento ao
Apelo Ministerial, reformando a Sentença a quo, desclassificando a conduta, nos termos da Denúncia, para o
crime de motim - art. 149, inciso I, do CPM. Os ora embargantes foram condenados à reprimenda de 6 (seis)
anos e 6 (seis) meses de reclusão, sem direito a sursis, por expressa vedação legal, com a pena acessória de
exclusão das Forças Armadas (art. 102 do CPM) e com o regime prisional incialmente semiaberto para o
seu cumprimento (Processo Relacionado: Ap nº 7000242-80.2019.7.00.0000, evento 116, Doc 1-ACOR).
O Aresto ficou assim ementado:
"EMENTA: APELAÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). CONHECIMENTO. PRELIMINAR.
PENA EM ABSTRATO. PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. CONTROLE DE VOO.
ATIVIDADE MILITAR. PARALISAÇÃO. INTERESSES PRIVADOS. SUBSUNÇÃO. DELITO DE
MOTIM. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Conhece-se do Recurso Ministerial quando a sucumbência resta demonstrada e o seu
interesse recursal está presente, consubstanciado na modificação da Sentença "a quo".
Recurso de Apelação conhecido. Decisão unânime.
2. Verificada a ocorrência da prescrição em abstrato da pretensão punitiva do Estado, o
magistrado deve, em qualquer momento processual, decretá-la "ex officio". Preliminar
acolhida. Decisão unânime.
3. Cometem o crime de motim, previsto no art. 149, inciso I, do CPM, os militares que,
reunidos para satisfazer reivindicação de natureza estatutária, paralisam, sem justa causa,
as suas atividades prescritas em regulamentos, portarias, ordens ou modelos operacionais.
4. A negativa geral de manter a regularidade do tráfego aéreo descumpre nítida e
permanente ordem emanada do escalão superior e, consequentemente, configura o delito
do crime de motim, previsto no art. 149, inciso I, do CPM. Assim, para a subsunção da
conduta a esse delito, não se exige que a ordem seja repetida, cotidianamente, antes do
início das atividades da OM.
5. O motim integra o grupo dos mais nefastos crimes militares, porque mira, sem
escrúpulos, nas raízes castrenses mais valiosas: os pilares da Hierarquia e da Disciplina. O
delito atinge o âmago das Forças Armadas, reduzindo a pó os juramentos estatutários que
os agentes militares realizaram perante a Bandeira Nacional.
6. O crime de motim sempre compromete a ordem pública e a constitucional, podendo,
quando praticado com o intuito de pressionar o deferimento de demandas coletivas,
conduzir a sociedade para o mais completo caos, pois ataca, frontalmente, a eficiência da
maior ferramenta de Defesa do Estado.
7. O incorporado jura, se a situação exigir, morrer pelo Brasil (pela sociedade). A extensão
do dano moral torna-se superlativa quando, mediante o amotinamento, militares da ativa
priorizam os seus interesses privados em detrimento da paz social.
8. Na missão de tutelar a ultima ratio do Estado, a JMU deve reprimir atos criminosos
extremamente danosos e capazes de desestabilizar, em curto tempo, os altos escalões
castrenses e o normal funcionamento do País.
9. Recurso provido. Decisão unânime.".

O Acórdão foi disponibilizado no Diário de Justiça eletrônico em 19.11.2020 (Processo Relacionado:
Ap nº 7000242-80.2019.7.00.0000, evento 118, Doc 1-DJE).
A Defesa dos embargantes foi intimada eletronicamente em 25.11.2020 (Processo Relacionado: Ap
nº 7000242-80.2019.7.00.0000, eventos 125, 126 e 128). Na mesma data, opôs os presentes aclaratórios,
portanto, tempestivamente (Processo Relacionado: Ap nº 7000242-80.2019.7.00.0000, evento 129, Doc 1-
EMBDECL, e Evento 1 dos presentes Embargos).

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/04/2021 15:14:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21abbc03b2
Nas respectivas Razões de Recurso, alega, na sua ótica, que o Acórdão embargado foi omisso e
contraditório. Para tanto, afirmou, em suma, que:
"(...) Consta no acórdão embargado que houve "ordem" para que os embargantes não
suspendessem as decolagens e "ordem" para que os mesmos restabelecessem as
decolagens, entretanto, não existe no acórdão a identificação dessas supostas ordens e de
suas autorias, logo, presente a omissão.
Diferentemente do afirmado no acórdão, a suspensão das decolagens às 18:44 h do dia
30.03.2007 não foi um ato tendente a paralisar o tráfego aéreo de forma intencional, haja
vista que a suspensão teve por único objetivo proteger a navegação aérea, conforme está
provado nos autos, logo, não houve a prática do crime militar previsto no art. 149, posto
que o objetivo dos embargantes foi PREVENIR COLISÕES DE AERONAVES, e era seu dever
legal com suporte no item nº 8.1 da IMA 100-12 (evento nº 209), por isso, presente a
contradição no respeitável acórdão deste tribunal.
Diante dessas omissões e contrariedades e, também, por motivo de prequestionamento de
matéria constitucional, requer o conhecimento e provimento dos embargos, a fim de que
seja dado improvimento à apelação ministerial, haja vista a inexistência de "ordem" para a
configuração do delito de motim e, ainda, pelo fato de que os embargantes suspenderam
as decolagens com suporte na ICA 100-12.
Os embargos também objetivam, caso os embargos sejam rejeitados em relação ao art.
542 do CPPM, o prequestionamento de matéria constitucional por inobservância do inciso
IX do art. 93 da CF/88, haja vista que o acórdão não foi suficientemente fundamentado
quanto à suposta "ordem" desobedecida pelos embargantes, nos termos de toda a
fundamentação jurídica. (...)".

Ao final, a Defesa requereu o provimento dos presentes Embargos de Declaração para o saneamento
das supostas omissões e contradições, bem como a modificação do julgado e o prequestionamento da
matéria.
A admissibilidade do presente Recurso foi aferida em 8.12.2020, com a abertura de vista à
Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), na forma do art. 547 do CPPM c/c o art. 131, caput, e § 1º, in
fine, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM) - (Evento 5).
A PGJM, mediante Impugnação aos Embargos de Declaração, da lavra do Subprocurador-Geral da
Justiça Militar Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, manifestou-se pelo não conhecimento da presente
oposição e, caso conhecida, no mérito, pela sua rejeição, em face da inexistência de omissão (Evento 9).
É o Relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS (PGJM)

A PGJM, em sua impugnação aos Embargos de Declaração, argumenta que o Recurso sequer deveria
ser conhecido.
Isso porque, segundo afirma o douto Subprocurador-Geral da Justiça Militar, inexistem omissões a serem
sanadas, tampouco subsistem as ofensas a dispositivos constitucionais alegadas pela Defesa.
Em que pese a objetividade manifestada pelo Eminente Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr.
Carlos Frederico de Oliveira Pereira, a preliminar não merece acolhimento.
De forma geral, a questão do conhecimento dos Embargos de Declaração requer análise cuidadosa.
No presente caso, maior aplicação ainda, devido à gravidade da ocorrência e a sua retumbante repercussão.
O objeto dessa espécie de Recurso reside na tentativa de a parte pedir o saneamento de supostas
omissões, contradições, obscuridades ou ambiguidades no julgado atacado, visando obter provimento de
caráter integrativo.
Assim se depreende da leitura do art. 542, caput, do CPPM, in verbis:
Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende ser o
acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
Observa-se no texto acima colacionado que a Lei exigiu da parte, para a oposição do recurso, a
simples indicação dos pontos vistos pelo embargante como eivados de ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão.
Por conseguinte, se a parte embargante apontar os aspectos que entende carentes de julgamento

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/04/2021 15:14:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21abbc03b2
integrativo, inexiste razão para o não conhecimento do recurso.
Nas alegações apresentadas, nota-se que a Defesa dos embargantes aponta supostas falhas no
Acórdão vergastado (inexistência de ordem, como elementar do crime de motim, bem como outros aspectos
relacionados aos fatos), mencionando trechos e teses abordadas no julgado atacado.
Em decorrência, não se constata, de plano, argumentação teratológica que pudesse levar ao não
conhecimento do recurso, por ausência de indicação dos pontos supostamente omissos, contraditórios,
ambíguos ou obscuros.
Por outro lado, embora não se observe, prima facie, omissão ou contradição no Acórdão atacado,
tampouco qualquer violação apta a eventual prequestionamento perante o STF, opta-se por submeter o feito
ao Plenário, evitando-se a protelatória interposição de Agravo.
Considerada a relevância dos fatos que foram julgados neste Processo, a experiência conduz ao
detalhado exame dos argumentos de ambas as partes. Desse modo, conforme a sua tramitação perante as
instâncias do Poder Judiciário, os fatos narrados na Denúncia estarão cada vez mais esclarecidos,
solidificando os decorrentes arestos.
Assim, o Recurso recomenda, ao menos, conhecimento, para o consequente exame do mérito.
Logo, a preliminar deve ser rejeitada.
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada pela PGJM, de não conhecimento do Recurso, por
falta de amparo legal.

MÉRITO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, os presentes ED (com pedido de efeitos modificativos e
prequestionamento de matéria constitucional) devem ser conhecidos, processados e julgados. No mérito,
não merecem acolhimento.

1. CONTEXTUALIZAÇÃO:

A Defesa constituída dos embargantes inicia o seu Recurso afirmando que, na sua particular óptica, o
Acórdão embargado restou omisso quanto a apontar, exatamente, qual ordem teria sido descumprida pelos
agentes, bem como por quem foi emanada.
Para além, a Defesa afirma que houve contradição no Acórdão quanto ao alcance da IMA 100-12
(Instrução do Ministério da Aeronáutica "Regras do Ar e Serviços de Tráfego Aéreo), na qual inexistiria a
obrigação de os controladores de voo dependerem de autorização de superior hierárquico para decidir sobre
o fluxo aéreo ou suspender decolagens.
No desfecho do seu Recurso, a Defesa aponta suposto defeito de fundamentação legal do Acórdão
atacado, prequestionando o art. 93, inciso IX, da CF/88.

2. DESENVOLVIMENTO: DOS ARGUMENTOS DOS EMBARGANTES :

Ressalta-se que os Embargos de Declaração têm por escopo a integralização ou o aperfeiçoamento
do julgado, não se prestando a reexaminar matéria plenamente fundamentada em Acórdão atacado.
A matéria oposta nestes Embargos foi pormenorizadamente analisada e decidida em sede do Acórdão
vergastado, quando da caracterização do crime de motim, inexistindo lacunas, como ver-se-á adiante.

2.1 DA SUPOSTA OMISSÃO E CONTRARIEDADE NA CARACTERIZAÇÃO DA ELEMENTAR "ORDEM",
COMPONENTE DO CRIME DE MOTIM:

A Defesa afirma, in verbis:
"(...) Nobre Relator(a) e demais Ministros, foi afirmado no acórdão embargado o seguinte:
'No dia dos fatos, os réus SO TADEU, MARQUES e SALLES eram, respectivamente,
Supervisores de Equipe da Região Rio e do APP-BS, funções essenciais ao tráfego aéreo.
Estavam de serviço no turno em que ocorreu a paralisação das decolagens.
Não há dúvidas de que eles, deliberadamente, deixaram de cumprir o "Modelo
Operacional" (grifamos) com a finalidade de interromper a circulação de aviões no País e,
assim, alcançar os seus objetivos, os quais guardavam semelhança com as reivindicações
de natureza político-sindical.'
Inicialmente, em relação à contrariedade contida no acórdão embargado, faz-se importante
esclarecer que o "Modelo Operacional", citado na transcrição acima, não é uma ordem, é
apenas uma norma jurídica interna do Comando da Aeronáutica, logo, se os embargantes
descumpriram o "Modelo Operacional" praticaram, em tese, o delito previsto no art. 324 e

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/04/2021 15:14:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21abbc03b2
não o previsto no inciso I do art. 149 do CPM, conforme se, pode, facilmente, verificar nas
leituras desses tipos penais:
"Inobservância de lei, regulamento ou instrução
Art. 324. Deixar, no exercício de função, de observar lei, regulamento ou instrução
(grifamos), dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar:
(...)

"Motim
Art. 149. Reunirem-se militares ou assemelhados:
I - agindo contra a ordem recebida de superior, ou negando-se a cumpri-la; (grifamos)
(...)
Segue abaixo o seguinte trecho da fundamentação contida no acórdão embargado que
possui omissão e contrariedade em relação às elementares do tipo penal previsto no art.
149 do CPM:
'Porém, o descumprimento da ordem, por um grupo de militares, de manter a normalidade
do tráfego aéreo constitui, por si só, o crime de motim, o que foi consumado pela
desobediência do Modelo Operacional (grifamos)."
Verifica-se com a transcrição acima que foi considerado pelo STM que a "ordem"
descumprida estava contida no Modelo Operacional, todavia, em momento algum foi
informado pelo STM, sequer, qual foi o dispositivo inobservado pelos embargantes que,
sem dúvidas, não ensejaria a prática do art. 149, mas sim, em tese, do art. 324 do CPM.
A seguinte elementar do art. 149 do CPM não foi informada no acórdão embargado: "contra
a ordem recebida de superior, ou negando-se a cumpri-la"!
O STM tem a obrigação constitucional de informar no acórdão condenatório qual foi a
"ordem" de qual superior hierárquico que foi recebida pelos embargados, e que, após, foi
descumprida pelos mesmos!!!
E, ressalte-se, não basta informar qual foi a ordem, mas, principalmente, qual superior
hierárquico deu essa ordem que motivou a condenação dos embargantes pela prática do
delito de motim!!!
Juridicamente, descumprir o "Modelo Operacional" ou qualquer outra norma jurídica não
significa, por si só, a prática do delito de motim, haja vista que o inciso I do art. 149 é
muito claro ao exigir a seguinte elementar: "ordem recebida de superior"!
Sem sombra de dúvidas, "Modelo Operacional" não é sinômino de "superior" que está
previsto no referido inciso I!
O acórdão embargado, ainda, foi OMISSO ao não informar, explicitamente, qual foi a ordem
dada por superior hierárquico que foi descumprida pelos embargantes.
No trecho abaixo da fundamentação contida no acórdão, existe mais uma OMISSÃO:
'Apenas com o fim de esclarecer a situação, propõe-se a seguinte hipótese: se os réus,
depois de todos os danos decorrentes das ações criminosas, tivessem obedecido à primeira
ordem dada por seus superiores (grifamos) e restabelecido a normalidade do tráfego
aéreo, sem o acordo político, a consumação do crime de motim estaria obstada?'
Não consta na transcrição acima e nem no inteiro teor do acórdão embargado qual foi a
"primeira ordem dada por seus superiores", logo, o STM precisa suprir essa omissão.
E, novamente, houve OMISSÃO no seguinte trecho do acórdão embargado:
'A conduta individual revela como agiram, em comunhão de desígnios, cada um deles para
levar à paralisação das atividades de controle de tráfego aéreo e gerar a reunião de cunho
sindical, envolvendo ministros de Estado em detrimento da ordem militar (grifamos), senão
vejamos:
(...)
É necessário que o STM informe no julgamento desses embargos qual foi a ordem
desobedecida pelos embargantes, quem deu essa ordem e em que momento essa ordem
foi dada, a fim de que, assim, seja possível a configuração da prática do delito previsto no
inciso I do art. 149 da CPM e que seja cumprida a exigência prevista no inciso IX do art. 93
da CF/88.
Desta forma, requer que as apontadas omissões e contradições sejam supridas pelo STM, e
que, ao final, os embargos sejam providos com o consequente improvimento do apelo
ministerial, nos termos de toda a fundamentação jurídica. (...)"

Diferentemente do alegado pela Defesa, o Acórdão recorrido, inclusive na Ementa, tratou claramente

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/04/2021 15:14:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21abbc03b2
da aludida matéria, ao discorrer sobre a caracterização do crime de motim - art. 149, inciso I, do CPM -, bem
como sobre a elementar "ordem", nos seguintes termos, in verbis:
"(...) 3. Cometem o crime de motim, previsto no art. 149, inciso I, do CPM, os militares que,
reunidos para satisfazer reivindicação de natureza estatutária, paralisam, sem justa causa,
as suas atividades prescritas em regulamentos, portarias, ordens ou modelos operacionais.
4. A negativa geral de manter a regularidade do tráfego aéreo descumpre nítida e
permanente ordem emanada do escalão superior e, consequentemente, configura o delito
do crime de motim, previsto no art. 149, inciso I, do CPM. Assim, para a subsunção da
conduta a esse delito, não se exige que a ordem seja repetida, cotidianamente, antes do
início das atividades da OM. (...)".
No aspecto sobre qual foi a "ordem descumprida" pelos embargantes, o Acórdão atacado foi ainda
mais enfático, in verbis:
"(...) No dia dos fatos, os réus SO TADEU, MARQUES e SALLES eram, respectivamente,
Supervisores de Equipe da Região Rio e do APP -BS, funções essenciais ao tráfego aéreo.
Estavam de serviço no turno em que ocorreu a paralisação das decolagens.
Não há dúvidas de que eles, deliberadamente, deixaram de cumprir o "Modelo
Operacional" com a finalidade de interromper a circulação de aviões no País e, assim,
alcançar os seus objetivos, os quais guardavam semelhança com as reivindicações de
natureza político-sindical.
Faz-se necessário esclarecer que o citado "Modelo Operacional" do CINDACTA I trata da
responsabilidade de todas as funções exercidas pelos controladores de voo e estabelece,
como pré-requisito para a função de Supervisor, a notável qualificação e experiência nas
atividades de controle de tráfego aéreo (APM nº 126-09.2009.7.11.0011, Evento 29, arq.6-
APENSO).
O referido normativo estabelece que os supervisores deveriam informar ao Chefe ou ao
Supervisor de equipe sobre situações com o potencial de afetar a segurança de voo, bem
como comunicá-los, com antecedência, quanto à adoção de medidas restritivas ao fluxo de
tráfego aéreo.
A suspensão dos voos é medida extrema, a ser tomada somente em último caso. De todo
modo, deve ser precedida de providências menos gravosas. Por exemplo, a espera em solo
gradativa, iniciando a restrição pela aviação em geral e, por último, pelas aeronaves de
transporte regular internacional.
Porém, os autos apontam não ter sido o que aconteceu. O que se viu foi uma manobra
comum dos movimentos grevistas: a paralisação das atividades laborais.
Os réus, abrupta e unilateralmente, suspenderam as decolagens, sem comunicar as suas
rebeldias aos superiores hierárquicos, os quais foram surpreendidos pela desordem que
afetou o tráfego aéreo. (...)".
O Acórdão hostilizado prossegue, in litteris:
"(...) Porém, o descumprimento da ordem, por um grupo de militares, de manter a
normalidade do tráfego aéreo constitui, por si só, o crime de motim, o que foi consumado
pela desobediência do Modelo Operacional.
Assim, os réus SO TADEU, MARQUES e SALLES decidiram, ao arrepio do regulamento
administrativo, suspender abruptamente os pousos e as decolagens no País - fora das
hipóteses previstas em Lei e sem a necessária participação de seus superiores. Eles não
descumpriram, simplesmente, um mero regulamento interno, mas subverteram por
completo a cadeia de comando. Apoderaram-se de relevantes competências, praticando
grave delito, inclusive sem qualquer base em motivos técnicos, mas tão somente movidos
por anseios de cunho sindical, tudo em franco desprezo ao interesse público/social
envolvido.
(...)
Considera-se, assim, exigência desarrazoada, para a configuração do crime de motim que,
todos os dias, antes de iniciarem as suas atividades, os réus recebessem a ordem de
manter o tráfego aéreo operante.
Ora, essa era a atividade fim daqueles militares. Os réus, tão logo assumiram as suas
atribuições como controladores de tráfego aéreo, por óbvio, receberam a ordem de não
obstá-lo, à exceção das hipóteses previstas para tanto. Caso o fizessem, que agissem
rigorosamente de acordo com as normas internas, sempre conforme a supervisão e a
concordância de seus superiores hierárquicos.
Trata-se do tipo de ordem que não precisa ser renovada no curso da carreira de

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/04/2021 15:14:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21abbc03b2
um militar.". (Grifo acrescido.)
Vê-se, portanto, que a ordem descumprida pelos embargantes foi solidamente definida no Acórdão
vergastado, inclusive mais de uma vez. O Aresto atacado mencionou trechos dos depoimentos de
autoridades militares da FAB que descreveram, perfeitamente, a conduta delituosa dos militares reunidos,
os quais, deliberadamente, se negaram a cumprir ordens legais recebidas dos seus superiores hierárquicos.
Não restou qualquer dúvida de que os embargantes descumpriram o previsto no "Modelo
Operacional", ordem emanada por autoridade competente e diuturnamente vinculativa das
atividades dos controladores de voo.
Para dirimir quaisquer dúvidas sobre a força de ordem que o "Modelo Operacional" possui, algumas
características do documento em questão serão, adiante, demonstradas (Processo Relacionado: APM nº 126-
09.2009.7.11.0011, Evento 29, arq.6-APENSO).
Logo no início do aludido normativo interno da Força Aérea Brasileira, constata-se que se trata de
uma ordem emitida pelo Comandante do CINDACTA I, in verbis:
"(...) Aprova o Modelo Operacional do Centro de Controle de Área de Brasília (ACC-BS)

O COMANDANTE DO CINDACTA I, no uso de suas atribuições e de acordo com o que
preceitua o CIRTRAF 100-20 (Modelo Operacional de Órgão ATC), de 01.07.2000

RESOLVE:

1 - Aprovar o Modelo Operacional do Centro de Controle de Área de Brasília."

Assim, resta afastado qualquer argumento de inexistência de autoridade emissora, em relação à
ordem descumprida pelos militares condenados pelo crime de motim. O "Modelo Operacional" foi exarado
por autoridade militar competente.
Por simples análise desse mesmo documento, conclui-se com naturalidade que o seu alcance e a
sua condição de ordem estão cristalinamente definidos no título "DISPOSIÇÕES PRELIMINARES", cujo
excerto está abaixo transcrito:
"1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 FINALIDADE

Este modelo operacional tem por finalidade complementar as normas e regras do
serviço de tráfego aéreo, detalhando funções, atividade e procedimentos
específicos a serem executados pelo Centro de Controle de Área de Brasília (ACC-BS)

1.2 - ÂMBITO

Este documento foi elaborado para aplicação específica no Centro de Controle de Área de
Brasília (ACC-BS), visando à aplicação de normas e procedimentos específicos e
padronizados, em consonância com a legislação em vigor." (grifo acrescido)

Naturalmente, sem nenhum grande esforço semântico de interpretação, verifica-se que o texto
acima colacionado é vinculativo, pois estabelece o conjunto de ordens para que os destinatários,
efetivamente, apliquem normas, procedimentos específicos e padronizados, em sintonia com a
legislação reguladora da atividade e do setor.
Ademais, registre-se que documentos dessa natureza têm o pleno conhecimento e aval do escalão
superior. Conforme o funcionamento de toda a Administração Pública, até mesmo o simples silêncio dos
escalões superiores ratifica os regramentos emitidos pelas OM subordinadas.
No caso concreto, o "Modelo Operacional" estava plenamente vigente ao tempo do crime, pois não
fora revogado pelo escalão superior. A recalcitrância criminosa dos militares reunidos em descumpri-lo, por
razões semelhantes à atividade sindical, caracteriza indubitavelmente o delito de motim.
A fiel obediência às ordens, no meio militar, é de suma importância para o correto desempenho das
atividades intramuros. Inclusive, para a total operacionalidade das atividades castrenses, as ordens podem
ser impostas por escrito, muitas vezes verbalmente ou, até mesmo, por gestos convencionados (avançar,
atacar, alto, reunir etc). O importante é que o subordinado a receba e a acate.
Estando circunscrita aos parâmetros legais e uma vez determinada, a ordem não pode ser
descumprida, sob o risco de subverter a essência do funcionamento das Forças Armadas, Instituições
regulares e permanentes, destinadas à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/04/2021 15:14:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21abbc03b2
iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem, nos exatos termos do art. 142 da CF/88.
Como arremate ao argumento da Defesa, a análise linguística da palavra "ordem" também conduz à
conclusão de que houve efetivamente o crime de motim.
"Ordem", para fins militares, perfaz o comando imperativo emanado por superior hierárquico, o qual
deve ser cumprido pelo subordinado.
Aliás, o rigoroso cumprimento das ordens é tão vital para as Forças Armadas que compõe os deveres
militares, conforme a redação do art. 31, inciso V, da Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares), in verbis:
"Art. 31 Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos racionais, bem como
morais, que ligam o militar à pátria e ao seu serviço, e compreendem, essencialmente:
(...)
V - o rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens;" (grifo acrescido)
Cristalino, nessa base Institucional, que o rigoroso cumprimento das ordens recebidas é a essência
da profissão militar, o âmago do seu funcionamento e o dever indissociável de seus membros. Do contrário,
há o cometimento de crime, como no presente caso.
É nítido, portanto, que os recorrentes, ao se reunirem e descumprirem, dolosamente, o previsto no
"Modelo Operacional", rechaçaram a ordem superior, caracterizando a elementar prevista no tipo penal de
motim.
Note-se que os fatos, em todos os seus aspectos, foram pontualmente debatidos durante a longa
Sessão de Julgamento, mediante a profunda análise dos eminentes Ministros do STM, os quais
concluíram, em Decisão unânime, pela subsunção das condutas no crime de motim.
A Defesa persiste em alegar ausência de ordem, não considerando, nesse contexto, o "Modelo
Operacional". Essa questão, repita-se, foi enfrentada e rejeitada mediante a Decisão unânime e exemplar
deste Tribunal, muito bem sedimentada nos trechos acima colacionados do Acórdão.
Nessa forte base, verifica-se que as alegações dos embargantes não encontram qualquer respaldo.
Ao contrário, as suposições da Defesa evidenciam que o manejo deste Recurso tem o propósito de
alcançar decisão mais favorável aos apenados (penas menores por desclassificação para outro crime menos
grave), desafiando questões suficientemente fundamentadas no citado Aresto, aspecto vedado pelo CPPM.
Definitivamente, a necessidade de decisão integrativa não perfaz a hipótese dos autos, pois o
Acórdão foi explícito em caracterizar qual foi a ordem descumprida, após percuciente debate no Plenário do
STM.
Não se considera contradição, para fins de Embargos de Declaração, a irresignação da Defesa com
as teses acolhidas pelo julgador. Essa é exatamente a hipótese que consta dos presentes autos.
Nesse sólido piso, transcreve-se a jurisprudência do STM alusiva à mera rediscussão de teses já
abordadas, em sede de Embargos de Declaração:
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FURTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO
CULPOSA. ALEGADA VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. AMPLA DEFESA,
CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. Os fundamentos lançados no Acórdão são
coerentes com as provas produzidas ao longo da instrução criminal, e não há que se falar
em omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade. As razões dos Embargos de
Declaração, além de revolver matéria amplamente discutida nos autos, apenas
revelam a indignação defensiva e a tentativa de mudar o destino do apenado.
Embargos de Declaração conhecidos, porém rejeitados. Decisão unânime."; (STM. ED
7000258-34.2019.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
Julgamento: 2.5.2019. Publicação: 23.5.2019.) (Grifo nosso.)
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DA AVENTADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. REJEIÇÃO. Como é cediço, não é inviável a oposição de Embargos de
Declaração com o propósito de infringir o Julgado. Contudo, como igualmente é de sabença
ampla, essa excepcional variante do manejo dos Aclaratórios limita-se à hipótese em que o
Acórdão vergastado esteja tisnado por erro material, contradição ou mesmo omissão que
comprometam a lógica da sua conclusão de mérito. (...)"; (STM. ED 0000173-
98.2012.7.07.0007. Relator Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Julgamento:
3.6.2014. Publicação: 11.6.2014.)
Por idêntica ótica, o Egrégio Supremo Tribunal Federal (STF) assim se manifesta:
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. BAIXA IMEDIATA. 1. Os embargos de declaração não
constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no
acórdão erro, omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso .2.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/04/2021 15:14:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21abbc03b2
Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, em manifesto
intuito protelatório. 3. O STF possui entendimento firme no sentido de que a presente
situação autoriza a certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos,
independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 4. Embargos de declaração
não conhecidos, com a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do
acórdão.". (STF. ARE 905.680-AgR-ED-ED. Relator Ministro EDSON FACHIN, Primeira Turma.
DJe de 18.10.2018.) (Grifo nosso.)

Claramente, a mera discordância da Defesa com os fundamentos adotados no Acórdão hostilizado
(demonstrada ao combater o caráter de ordem que efetivamente o "Modelo Operacional" possui sobre os
controladores de voo e que não foi respeitado naquela ocasião) não deve ser equiparada à eventual
ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade, tampouco serve para conformá-los ao
interesse dos Embargantes.
Assim, rejeita-se o argumento da Defesa.

2.2 DA SUPOSTA CONTRADIÇÃO QUANTO À IMA-112 (INSTRUÇÃO DO MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA
"REGRAS DO AR E SERVIÇOS DE TRÁFEGO AÉREO), POR ALEGADA AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE
CONTROLADORES DE VOO PEDIREM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO PARA EFETIVAR O CONTROLE DO FLUXO OU
SUSPENDER DECOLAGENS:

Apenas para enaltecer os Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório, prossegue-se na análise de
tópicos opostos pelos réus.
Os embargantes afirmam que os controladores de voo não precisam pedir autorização a ninguém
para efetivar o controle do fluxo aéreo ou suspender decolagens.
Por óbvio, quando as drásticas medidas de suspensão de decolagens forem real e excepcionalmente
necessárias, seguirão as rígidas balizas do cumprimento das normas vigentes, sempre acompanhadas de
fortes justificativas. Razões pessoais ou de cunho sindical, sem qualquer participação dos superiores
hierárquicos, jamais poderão nortear essas condutas, sob pena de caracterizar a total anarquia aérea nos
céus do País, com risco à segurança de todos.
Esse caos, com consequências superlativas, foi exatamente o cenário provocado pelos agentes.
O Acórdão descreveu os fatos com absoluta precisão, demonstrando que o indiscutível dolo dos
embargantes era, para alcançar o desiderato da classe, afrontar as normas e as ordens, tudo para que o
movimento grevista ganhasse força.
A Decisão atacada demonstrou que o argumento da Defesa, no sentido de ter havido excesso de
barulho na sala de controle, impedindo o trabalho dos controladores, é totalmente frágil. Note-se que estava
na esfera de atribuição dos supervisores, dentre outras, manter a ordem e as boas condições de operação
no local dos fatos.
Esse aspecto sobressalta em excertos do Aresto examinado, abaixo colacionados, in verbis:
"(...) No dia dos fatos, os réus SO TADEU, MARQUES e SALLES eram, respectivamente,
Supervisores de Equipe da Região Rio e do APP -BS, funções essenciais ao tráfego aéreo.
Estavam de serviço no turno em que ocorreu a paralisação das decolagens.
Não há dúvidas de que eles, deliberadamente, deixaram de cumprir o "Modelo
Operacional" com a finalidade de interromper a circulação de aviões no País e, assim,
alcançar os seus objetivos, os quais guardavam semelhança com as reivindicações de
natureza político-sindical.
Faz-se necessário esclarecer que o citado "Modelo Operacional" do CINDACTA I trata da
responsabilidade de todas as funções exercidas pelos controladores de voo e estabelece,
como pré-requisito para a função de Supervisor, a notável qualificação e experiência nas
atividades de controle de tráfego aéreo (APM nº 126-09.2009.7.11.0011, Evento 29, arq.6-
APENSO).
O referido normativo estabelece que os supervisores deveriam informar ao
Chefe ou ao Supervisor de equipe sobre situações com o potencial de afetar a
segurança de voo, bem como comunicá-los, com antecedência, quanto à adoção
de medidas restritivas ao fluxo de tráfego aéreo.
A suspensão dos voos é medida extrema, a ser tomada somente em último caso.
De todo modo, deve ser precedida de providências menos gravosas. Por
exemplo, a espera em solo gradativa, iniciando a restrição pela aviação em geral
e, por último, pelas aeronaves de transporte regular internacional.
Porém, os autos apontam não ter sido o que aconteceu. O que se viu foi uma

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/04/2021 15:14:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21abbc03b2
manobra comum dos movimentos grevistas: a paralisação das atividades
laborais.
Os réus, abrupta e unilateralmente, suspenderam as decolagens, sem comunicar
as suas rebeldias aos superiores hierárquicos, os quais foram surpreendidos pela
desordem que afetou o tráfego aéreo.
(...)
O frágil pretexto utilizado para a prática dos delitos foi o de que, em função do grande
número de pessoas presentes no Centro de Controle, a realização das atividades de voo
teria se tornado inviável.
Os réus, na qualidade de supervisores, tinham a importante atribuição de manter a ordem
no Centro de Controle. Esperava-se que, estando o exercício de suas obrigações
paulatinamente dificultado pela presença dos demais militares na sala, eles
adotassem, até mesmo com o auxílio de seus superiores, as medidas necessárias
para manter a normalidade do serviço.
Porém, os réus, antes mesmo de buscar esvaziar a sala do Centro de Controle,
optaram por interromper o tráfego aéreo em completa afronta às normas
administrativas e operacionais (...)" (grifo acrescido)
Conclui-se que os argumentos apresentados pela Defesa apenas rediscutem o dolo dos embargantes
ao praticarem os fatos exaustivamente examinados na Apelação.
Além disso, a Defesa impacta ao sugerir que o controlador de voo teria poder bem superior àquele
realmente previsto na norma reguladora. Na sua ótica, os recorrentes agregariam a capacidade individual de
interromper o fluxo aéreo e de suspender decolagens por razões despidas de qualquer motivo público, ao
seu bel prazer e sem reportar tamanha excepcionalidade aos seus comandantes.
Por óbvio, tais argumentos, além de distantes da hierarquia e disciplina condutoras das Forças
Armadas, não cabem mais em sede de Embargos de Declaração, por estarem alheios ao escopo doutrinário
e legal do recurso em questão.

2.3 DO PREQUESTIONAMENTO DO ART. 93, INCISO IX, DA CF/88:

A combativa Defesa aponta haver deficiência de fundamentação no vergastado Acórdão da Apelação.
Segundo afirma, a elementar "ordem" não restou caracterizada, a qual compõe o tipo penal do motim, na
hipótese do art. 149, inciso I, do CPM.
Mais uma vez, não lhe assiste razão.
A presença da elementar "ordem", como já abordado em tópico anterior, ficou bem evidenciada no
Acórdão atacado, conforme trecho já colacionado ao corpo do presente Voto.
O descumprimento indiscutível do "Modelo Operacional" pelos embargantes, documento norteador
das atividades dos controladores de voo, exarado por autoridade competente, caracterizou, em 30.3.2007, o
crime de motim.
A fundamentação do Acórdão está calcada nesse sentido, e, portanto, não há ofensa ao art. 93,
inciso IX, da CF/88, o qual considero prequestionado para os devidos fins.

3. CONCLUSÃO :

Conclui-se que o Acórdão embargado tratou de todos os pontos pertinentes.
A Decisão está bem fundamentada, atendendo ao comando do art. 93, inciso IX, da CF/88, sem
qualquer mácula ou ofensa.
Os presentes Embargos de Declaração serviram, apenas, para confirmar o acerto do Aresto e o
percuciente exame dos autos, feito de forma exemplar pelo STM naquele emblemático julgamento.
O Aresto embargado servirá de norte, proporcionando maior segurança jurídica para os integrantes
de atividade tão essencial para o País. A jurisprudência enriqueceu-se, projetando para o futuro a
solidificação dos Princípios da Hierarquia e da Disciplina.
A Decisão tutela o funcionamento de sistemas vitais da sociedade, desencorajando o aviltamento da
lei em casos similares. Os Princípios basilares das Forças Armadas e a confiança nelas depositada pela
sociedade devem iluminar o caráter dos militares.
Assim, a oposição dos Embargos não prospera, em face da desnecessidade de integração do julgado,
o qual está consistentemente fundamentado.
Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração opostos pela Defesa constituída dos
embargantes José Tadeu Tavares, Florisvaldo Salles e Luiz Marques, por falta de amparo legal, para manter,
integralmente, o Acórdão atacado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.